Tribunal: TJDFT
Processo: 0713754-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AUTOMÓVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO. ENVIO. VALIDADE. TEMA No 1132, STJ. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE “ASSESSORIA EXTERNA”. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OU AUTORIZAÇÃO PARA RECEBER PAGAMENTOS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão em alienação fiduciária objetivando a apreensão e a consolidação da posse e propriedade de automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a validade da notificação da mora, (ii) a responsabilidade do banco pela contratação de empresa de “assessoria externa” pelo consumidor e (iii) a abusividade de cláusulas contratuais que preveem a capitalização de juros e a amortização pela Tabela Price.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada.
4. É incabível suscitar originariamente em segunda instância novos pedidos e fundamentos jurídicos que não foram formulados perante o Juízo de primeiro grau e não foram submetidos ao contraditório, por acarretar inovação recursal e supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida.
5. Para fins de constituição da mora em alienação fiduciária, é válida a notificação enviada para o endereço que consta do contrato, independentemente do recebimento, uma vez que é responsabilidade do contratante indicar corretamente os seus dados no momento da contratação da operação financeira, conforme o Tema no 1.132 do STJ.
6. A instituição financeira não pode ser responsabilizada pelo contrato celebrado entre o consumidor e empresa de “assessoria externa” objetivando o redirecionamento do pagamento das parcelas do mútuo a tal empresa e a renegociação da dívida, por se tratar de fato de culpa exclusiva de terceiro, conforme o art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor.
6.1. Não é válido o pagamento feito a terceiro não autorizado pelo credor, sem reverter em proveito deste, conforme o art. 308 do Código Civil.
7. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
8. Na aplicação da Tabela Price os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento, e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, propiciando a cobrança de parcelas fixas em contrato de financiamento, permitindo que o consumidor, no momento da assinatura do contrato, fique ciente de suas obrigações. Assim, ainda que os encargos sejam elevados, não se mostram abusivos, exorbitantes ou ilegais. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 308. CDC, art. 14, § 3o, II. CPC, arts. 336, 932, III, 1.010 e 1.014. MP no 2.170-36/2001, art. 5o, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas no 246, 247 e 1.132. STJ, Súmula no 539. Acórdão 1405538 de Relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível. Acórdão 1676874 de Relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível. Acórdão 1732173 de Relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível. Acórdão 1695529 de Relatoria do Des. Alvaro Ciarlini da 2a Turma Cível.